Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A respeito da suposta omissão, quanto à análise do ônus da prova, foi consignado no acórdão que, “instada a especificar provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do pedido” e que “tendo o autor se manifestado pela desnecessidade de dilação probatória e requerido o julgamento antecipado do mérito, há a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova em sede de apelação” (Acórdão 1621051, 07236477620218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022).
3. Em relação à alegada obscuridade quanto à revelia, no acórdão, ressaltou-se que “a revelia do réu não resulta no automático reconhecimento do pedido, eis que não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação das alegações trazidas pela parte com a comprovação da existência de seu direito”.
4. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos do embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
5. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.